Tribunal: TJMT
Processo: 1014342-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014342-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DETERMINA REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA E POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada no Cumprimento de Sentença, oriundo de Ação Civil Pública, que determinou a intimação do ente federativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o cumprimento integral da obrigação judicial consistente na reforma da Escola Estadual Emanuel Pinheiro ou informar as providências já adotadas para tanto, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00, e eventual bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se o valor da multa fixada comporta revisão diante da alegação de adoção de medidas administrativas pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 536, § 1º, do CPC autoriza expressamente o juiz a fixar multa para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive contra a Fazenda Pública.

4. A jurisprudência do STJ admite a imposição de multa cominatória contra o ente público, como meio legítimo de coerção para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

5. A fixação de multa não pressupõe inércia absoluta do devedor, sendo legítima quando há resistência ou cumprimento parcial da obrigação, o que foi constatado nos autos, diante da ausência de resposta concreta ao TAC proposto e não assinado.

6. A multa somente incidirá em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo ilegalidade ou abuso na sua estipulação prévia como instrumento de coerção.

7. O valor fixado, R$ 3.000,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00, revela-se proporcional e razoável, inclusive em conformidade com precedentes em casos análogos que envolvem o direito fundamental à educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública é cabível como instrumento de coerção para cumprimento de obrigação de fazer fixada em sentença.

A estipulação de multa diária em valor proporcional e com limite máximo atende aos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2027080/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; STF, ARE 1045038
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10.08.2018,
DJe
21.08.2018; TJMT, AI n. 1007040-96.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.09.2024, DJE 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1006716-63.2025.8.11.0003, determinou a intimação do Estado para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o cumprimento integral da sentença que determinou a reforma da Escola Estadual Emanuel Pinheiro, ou informar as providências já adotadas para tanto, sob pena de multa diária e eventual bloqueio de verbas públicas.

Esclarece o Recorrente que a determinação de intimação para cumprimento de sentença, acompanhada de penalidades coercitivas, implica grave lesão à ordem e economia públicas, especialmente por envolver política pública de infraestrutura educacional.

Aduz que a imposição de multa não foi estipulada na sentença e que houve, por parte da administração estadual, diversas providências voltadas à melhoria da estrutura da referida unidade escolar, inexistindo, portanto, qualquer inércia que justifique a imposição de medidas coercitivas nesse momento.

Pleiteia, ao final, o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

Contraminuta ofertada pela parte
recorri
da no id. 297115395.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador José Antônio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id.
303148862).

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, a qual lhe determinou que comprove o integral cumprimento da sentença que ordenou a reforma da Escola Estadual Emanuel Pinheiro ou, alternativamente, informe as providências já adotadas para tal finalidade, sob pena de imposição de multa diária e eventual bloqueio de verbas públicas.

Extrai-se dos autos originários que o cumprimento de sentença foi requerido pelo Ministério Público, em face do Estado de Mato Grosso, com fundamento em título executivo judicial decorrente da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0007928-54.2016.8.11.0003.

Na ocasião do julgamento da mencionada ação, foi imposta ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer, consistente na realização de reforma na estrutura física da Escola Estadual Emanuel Pinheiro, “sanando-se as irregularidades elencadas na inicial, a fim de que reúna, em sua estrutura, condições de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino”.

Dessa forma, ao apreciar o pedido de cumprimento de sentença, o Juízo singular assim determinou:

“[...]
Assim, determino intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o cumprimento integral da sentença proferida nos autos de conhecimento, consistente na reforma integral da Escola Estadual Emanuel Pinheiro ou comprovar quais medidas práticas já foram tomadas com o escopo de garantir o início do cumprimento das obrigações executadas contidas na sentença, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como de bloqueio de verbas públicas para custear a referida reforma”.

Da decisão, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Conforme consignado na decisão monocrática, o art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente a fixação de multa cominatória como medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no
caput,
o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada, no sentido de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado ao cumprimento de uma determinação judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
APLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E entendimento consolidado nesta Corte a possibilidade de cominação da multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de
fazer.III
- Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.V
- Agravo Interno improvido . (STJ -
AgInt
no REsp: 2027080 BA 2022/0291716-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

Não há olvidar que a tutela jurisdicional, para ser efetiva, deve dar ao lesionado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Logo, o meio de coerção tem validade, quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor.

Ressalto, ainda, que o pagamento de multa somente será devido, em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razão para que seja afastada, ou mesmo reduzida, sob pena de que, ao ser fixada em valor irrisório, não alcance o efeito coercitivo almejado.

Além disso, a alegação de que o ente público está adotando medidas administrativas para o cumprimento da obrigação não afasta, por si só, a possibilidade de incidência de sanção coercitiva, mormente diante do histórico processual de resistência ou inércia parcial no cumprimento da determinação judicial, conforme relatado nos autos.

Constata-se dos autos que

o objeto da execução tramita desde 2016, e o Estado de Mato Grosso tem adotado postura de resistência ao cumprimento da obrigação judicial.

Inclusive, extrai-se da ação originária que
o Recorrido informa que,
embora o
Parquet
tenha propost
o
Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC)
, assinado pelo Procurador Geral de Justiça, Prefeito de Rondonópolis, Vice-Governador de Mato Grosso, Procurador Geral do Estado e Secretários de Estado,
“
o docu
mento
foi encaminhado ao Gabinete do Governador de Mato Grosso, porém, segue até o momento sem assinatura ou qualquer devolutiva daquele
”
.

Diante disso, não vislumbro a possibilidade de afastar a multa aplicada.

No que se refere ao valor da multa cominatória, não há que se falar em sua redução, porquanto foi estipulada no montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) por dia, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional, especialmente diante da jurisprudência em casos análogos.

Consoante julgado abaixo transcrito, observa-se que foi mantido o valor da multa diária fixada em R$
1
.000,00 (
mil reais), com limitação até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), diante do descumprimento de determinação judicial que impunha à Fazenda Pública a obrigação de promover adequações estruturais em unidade escolar, a fim de viabilizar o atendimento especializado e adequado a alunos com deficiência. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E POR IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – ESCOLA ESTADUAL – IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO –– OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto o artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei n.º 8.437/1992 vede a concessão da liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental, garantido constitucionalmente.

2. O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à Educação.

3. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. [...] (ARE 1045038
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20-08-2018 PUBLIC 21-08-2018).

4. Se a multa diária por descumprimento foi fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução/exclusão. (N.U 1007040-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 02/10/2024)

Diante de todo o exposto, a manutenção da decisão é medida que se impõe, até porque se trata de absoluta necessidade de resguardar o direito fundamental à educação e à segurança, bem como assegurar a dignidade das crianças e adolescentes atendidos pela escola
estadual.

Forte ness
as razões,

em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025